Tribunal: TJES
Processo: 5001012-05.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-05.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYANE DA SILVA VIANA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. CONHECIMENTO PRÉVIO DE DADOS DA CONSUMIDORA PELO FRAUDADOR. INDÍCIOS DE VAZAMENTO OU EXPOSIÇÃO DE DADOS PESSOAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTES. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
RAYANE DA SILVA VIANA em face de NU PAGAMENTOS S.A., em razão do golpe da falsa central.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda autoral.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado.

As rés deixaram de apresentar contrarrazões.

É o breve resumo do feito.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Em síntese, narra a autora que foi vítima do golpe da falsa central, tendo transferido valores a terceiros pensando se tratar de funcionários do banco réu.

À luz desse contexto fático, verifica-se a ocorrência de fraude praticada por terceiros, conhecida como “golpe do falso funcionário bancário”, sendo modalidade criminosa recorrente que tem vitimado inúmeros consumidores.

Pois bem, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que o caso comporta modificação da r. sentença objurgada, pelas razões que passo a expor.

A princípio, registro que esta demanda deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que prevê tanto que a responsabilidade pela má prestação de um serviço deve ser imputada aos fornecedores de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme estabelece o art. 14, quanto a possibilidade da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

Fixadas as premissas, consigno que a situação fática aludida nestes autos não configura, de forma absoluta e exclusiva, culpa da vítima ou de terceiro, mas sim uma concorrência entre causas adequadas ao resultado.

Isso porque, em que pese a desatenção da requerente, é possível extrair do escorço fático a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Nubank. Com efeito, o contato telefônico realizado pelo fraudador, bem como a narrativa por ele apresentada, evidenciam o prévio conhecimento de informações vinculadas à relação bancária da consumidora, inclusive quanto à sua condição de correntista da instituição ré, além da menção a dados pessoais, como a confirmação de seu nome completo.

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)

Assim, não havendo culpa exclusiva, mas sim concorrente, descabe o afastamento da responsabilidade, com fulcro nos arts. 12, §3º, II e 14, §3º, II, ambos do CDC.

A facilitação das transações, inerente à modernização das relações financeiras e à massificação dos serviços bancários, se apresenta como uma comodidade essencial ao consumidor, contudo, traz consigo o ônus intrínseco para a fornecedora de serviços de se cercar das devidas e eficazes garantias que assegurem a legitimidade das operações.

A velocidade e a desburocratização no acesso a produtos e serviços financeiros não podem significar a desresponsabilização da instituição por falhas em seus mecanismos de segurança, sendo imperativo que o sistema de análise e concessão de crédito implemente barreiras de proteção robustas o suficiente para detectar e impedir ações fraudulentas, sob pena de transferir os riscos inerentes à sua atividade para o consumidor.

Pelo exposto, tem-se que a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ, do eg. TJES e desta Turma Recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2.
É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas
. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista;
b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)”

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL E RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL VIA WHATSAPP. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 5013543-41.2024.8.08.0035. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Data: 16/Apr/2025)

Reconhecida a falha na prestação do serviço, imperiosa é a reforma da r. sentença objurgada. Isso porque, uma vez constatada a irregularidade da transação realizada em decorrência de fraude, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal para declarar a inexigibilidade da cobrança do valor transferido aos golpistas no contexto do denominado “golpe da falsa central”, no montante de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), bem como de seus respectivos reflexos, afastando-se qualquer débito decorrente da referida operação.

Registre-se, ademais, que a transação foi realizada por meio de cartão de crédito, não havendo nos autos comprovação de que a consumidora tenha efetivamente adimplido a cobrança. Assim, impõe-se reconhecer a impossibilidade de exigência do referido valor pela instituição financeira, vedando-se qualquer cobrança decorrente da operação fraudulenta.

Ainda, no que concerne ao desdobramentos dos fatos, quanto a ré PAY RETAILERS BR SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA, verifico que a sua participação na cadeia fática limita-se à condição de mera beneficiária da transação realizada. Com efeito, não há nos autos qualquer indício ou notícia de que a referida empresa tenha participado, contribuído ou mesmo esteja relacionada ao suposto vazamento de dados da consumidora que teria possibilitado a prática da fraude narrada.

De modo que verifico a ausência de responsabilidade pelos danos causados, mantendo a improcedência da sentença no que concerne à referida ré.

No que concerne à pretensão de indenização por danos morais em relação a conduta da ré Nubank, entendo que assiste razão à recorrente, devendo ser reconhecida a configuração do dano extrapatrimonial.

No caso dos autos, além da cobrança no cartão de crédito que comprometeu a dignidade da autora, há indícios de utilização indevida de seus dados pessoais, circunstância que, por si só, revela afronta ao direito fundamental à proteção de dados, expressamente assegurado pelo art. 5º, LXXIX, da Constituição Federal.

Assim, a indevida exposição e utilização de informações pessoais da consumidora (como, por exemplo, a situação de correntista do banco somada ao seu nome completo) mostram-se suficientes para ensejar a reparação pelos prejuízos de ordem moral experimentados.

Dessa forma, resta configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Passando ao exame de
quantum
reparatório, vale lembrar que tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos, bem como amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente.

Assim, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico das partes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito constituído no valor de R$ 360,00 (ID 17440907) de modo que CONDENO a recorrida NUBANK a proceder o cancelamento da cobrança, acompanhada dos respectivos reflexos financeiros, e de se abster de realizar anotações negativas concernentes do débito;

b) CONDENAR a recorrida NUBANK ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC).

c) Mantenho os termos da sentença em relação a ré
PAY RETAILERS BR SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)